Tribunal: TJPA
Processo: 0876600-08.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876600-08.2018.8.14.0301

APELANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. MEDIDA CONCEDIDA. ESTABILIZAÇÃO DECLARADA EM SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO PENDENTES DE EXAME. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO PARA PRONUNCIAMENTO DO MAGISTRADO
A QUO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecedente, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a estabilização dos efeitos da tutela antecipada deferida;

2. Consiste em negativa de prestação jurisdicional a prolação de sentença que extingue sem resolução do mérito o processo de Tutela Provisória de Urgência Antecedente, quando pendentes de apreciação embargos de declaração opostos contra a decisão que concedeu a tutela antecipada, assim como requerimento de substituição de garantia executória;

3. Deve ser anulada a sentença que declara a estabilização da tutela antecipada antecedente à mingua de apreciação de embargos de declaração e de requerimento do autor, para determinar o retorno dos autos à origem para pronunciamento do magistrado acerca das questões pendentes;

4. Apelação conhecida e provida.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação para desconstituir a sentença e determinar que o juízo
a quo
aprecie as questões pendentes antes da proferir a decisão terminativa de mérito.

A 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 03/04/2023 a 12/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
BUNGE ALIMENTOS S/A
(Id. 12832672), contra
sentença
proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (Id. 12832663) que, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência Antecedente
proposta em face do ESTADO DO PARÀ,
extinguiu o processo sem resolução do mérito
ante a estabilização dos efeitos da tutela antecipada deferida.

Em suas razões, aduz a apelante que, visando a garantir o pagamento do débito oriundo do AINF n° 172011510000142-6 e da dívida ativa que dele decorresse em eventual futura execução fiscal, propôs a medida tutelar antecipada de urgência, mas que, não obstante tenha sido deferida pelo juízo, esta foi recebida como tutela antecipada cautelar, face o que opôs embargos de declaração (Id. 12832665); e que também apresentou nova apólice de seguro garantia, visando a atualizar a vigência daquela proposta com a vestibular (Id. 7813504). Informa que a sentença sobreveio à mingua do exame de qualquer de seus pleitos. Assenta que opôs embargos de declaração da sentença, mas que não foram acolhidos sob o pálio de rediscussão da matéria (Id. 12832670).

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo; o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para manifestação do juízo sobre as questões pendentes; ou para reformar a sentença e extinguir o processo com base no §1º do art. 304 c/c o inciso X do art. 485 do CPC, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários

Contrarrazões (Id. 12832676) confirmando os termos do apelo e pugnando pelo provimento do recurso com a anulação da sentença.

Feito remetido à minha relatoria por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a tutela antecipada antecedente sem resolução do mérito, nos moldes a saber:

“Asseverado o decurso de prazo para a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, declaro estável a decisão que concedeu a tutela de urgência de caráter antecedente. Nos termos do art. 303, §2º c/c art. 485, X do CPC, declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas processuais ou honorários advocatícios, pois não há previsão legal.”

Os fundamentos fáticos e jurídicos recursais são incontroversos, pelo que o exame do apelo se cinge à confirmação fática da atuação do juízo, e das razões jurídicas deduzidas, sob as anotações a saber.

A tutela de urgência antecipada está prevista nos artigos 303 e 304 do CPC, que assim dispõem:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do
art. 334
;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do
art. 303
, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput , o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput.

§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida.

§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.”

Cuida-se da possibilidade de estabilização da tutela antecipada, inaugurada pelo CPC/15 no ordenamento jurídico brasileiro.

Segue a transcrição da parte dispositiva da decisão terminativa (Id. 12832631), que concedeu a tutela requerida;

“Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO a tutela de urgência cautelar. Desta feita, DECLARO que o débito consubstanciado nos Auto de Infração nº 172011510000142-6 fica garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0006519.12, no valor de R$ 1.054.404, 48 (um milhão, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) emitida por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, bem como, determino que, quando requerida, a SEFA/PA expeça a certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN;

P.R. e Intimem-se a autora, a SEFA /PA e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador Geral, para apresentar contestação no prazo legal.”

Em face desta decisão, o ora apelante opôs embargos de declaração (Id. 12832638) em - 01/02/2019, sobre os quais o Estado do Pará se manifestou no Id. 12832647, pugnando por sua rejeição.

Ainda, em 20/09/2021, sob o Id. 12832654, a ora apelante peticionou nos atos requerendo a substituição da garantia, nos termos transcritos:

“Nos autos da presente ação foi oferecida em garantia a Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0006519.12, no valor de R$ 1.054.404, 48 (um milhão, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) emitida por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, com vigência do dia 13/12/2018 até o dia 13/12/2021, cujo montante já contemplava 10% de honorários advocatícios. (Num. 7813504).

Considerando, a necessidade de manter garantido o crédito tributário, a requerente antecipa-se ao vencimento da apólice (13/12/2021) e apresenta desde já sua renovação, consubstanciada na Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0009512.12, emitida por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A - CNPJ: 03.502.099/0001-18 - Código Susep: 06513, no valor total de R$ 1.186.052,72 (hum milhão cento e oitenta e seis mil cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), quantia esta representativa do débito atualizado, na competência de 09/2021 (Doc.1), cujo montante já contempla 10% de honorários advocatícios, em quantia esta superior ao débito atualizado, com vigência do dia 13/12/2021 até o dia 13/12/2023, emitida em conformidade com a Circular SUSEP 477/2013.

Ante o exposto, REQUER seja a Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0009512.12, emitida por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A - CNPJ: 03.502.099/0001-18 - Código Susep: 06513, no valor total de R$ 1.186.052,72 (hum milhão cento e oitenta e seis mil cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), ora ofertada, aceita em renovação a anterior, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.”

Após a oposição dos embargos de declaração e o requerimento transcrito, em 15/01/2022, sobreveio a sentença, olvidando claramente os atos pendentes de apreciação.

Sendo certo que a decisão terminativa ainda pendia do exame de embargos de declaração, opostos sob o Id. 12832638 e, sendo esta decisão (acerca dos aclaratórios) integrativa daquela, releva afastar o caráter estabilizador que motivou a sentença.

Na mesma esteira, tendo o ora apelante peticionado nos autos antes da prolação da sentença, decerto cumpria ao juízo apreciar o pedido, para depois pôr fim à lide.

No entanto, em ambos os casos, evidenciou-se a negativa da prestação jurisdicional, o que merece reparo em sede de reexame.

Impõe-se, assim, a desconstituição da sentença para determinar que o juízo aprecie as questões pendentes dos autos antes de proferir a sentença extintiva do processo.

Resta prejudicado o exame do pedido de efeito suspensivo dada a celeridade imposta ao feito visando à primazia do mérito recursal.

Prejudicada também a apreciação relativa ao ônus de sucumbência por se tratar de pedido alternativo.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para
desconstituir a sentença
, e determinar que o juízo
a quo
aprecie as questões pendentes antes da proferir a decisão terminativa de mérito. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 3 de abril de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a tutela antecipada antecedente sem resolução do mérito, nos moldes a saber:

“Asseverado o decurso de prazo para a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, declaro estável a decisão que concedeu a tutela de urgência de caráter antecedente. Nos termos do art. 303, §2º c/c art. 485, X do CPC, declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas processuais ou honorários advocatícios, pois não há previsão legal.”

Os fundamentos fáticos e jurídicos recursais são incontroversos, pelo que o exame do apelo se cinge à confirmação fática da atuação do juízo, e das razões jurídicas deduzidas, sob as anotações a saber.

A tutela de urgência antecipada está prevista nos artigos 303 e 304 do CPC, que assim dispõem:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do
art. 334
;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do
art. 303
, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput , o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput.

§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida.

§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.”

Cuida-se da possibilidade de estabilização da tutela antecipada, inaugurada pelo CPC/15 no ordenamento jurídico brasileiro.

Segue a transcrição da parte dispositiva da decisão terminativa (Id. 12832631), que concedeu a tutela requerida;

“Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO a tutela de urgência cautelar. Desta feita, DECLARO que o débito consubstanciado nos Auto de Infração nº 172011510000142-6 fica garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0006519.12, no valor de R$ 1.054.404, 48 (um milhão, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) emitida por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, bem como, determino que, quando requerida, a SEFA/PA expeça a certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN;

P.R. e Intimem-se a autora, a SEFA /PA e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador Geral, para apresentar contestação no prazo legal.”

Em face desta decisão, o ora apelante opôs embargos de declaração (Id. 12832638) em - 01/02/2019, sobre os quais o Estado do Pará se manifestou no Id. 12832647, pugnando por sua rejeição.

Ainda, em 20/09/2021, sob o Id.

12832654, a ora apelante peticionou nos atos requerendo a substituição da garantia, nos termos transcritos:

“Nos autos da presente ação foi oferecida em garantia a Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0006519.12, no valor de R$ 1.054.404, 48 (um milhão, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) emitida por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, com vigência do dia 13/12/2018 até o dia 13/12/2021, cujo montante já contemplava 10% de honorários advocatícios. (Num. 7813504).

Considerando, a necessidade de manter garantido o crédito tributário, a requerente antecipa-se ao vencimento da apólice (13/12/2021) e apresenta desde já sua renovação, consubstanciada na Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0009512.12, emitida por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A - CNPJ: 03.502.099/0001-18 - Código Susep: 06513, no valor total de R$ 1.186.052,72 (hum milhão cento e oitenta e seis mil cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), quantia esta representativa do débito atualizado, na competência de 09/2021 (Doc.1), cujo montante já contempla 10% de honorários advocatícios, em quantia esta superior ao débito atualizado, com vigência do dia 13/12/2021 até o dia 13/12/2023, emitida em conformidade com a Circular SUSEP 477/2013.

Ante o exposto, REQUER seja a Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0009512.12, emitida por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A - CNPJ: 03.502.099/0001-18 - Código Susep: 06513, no valor total de R$ 1.186.052,72 (hum milhão cento e oitenta e seis mil cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), ora ofertada, aceita em renovação a anterior, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.”

Após a oposição dos embargos de declaração e o requerimento transcrito, em 15/01/2022, sobreveio a sentença, olvidando claramente os atos pendentes de apreciação.

Sendo certo que a decisão terminativa ainda pendia do exame de embargos de declaração, opostos sob o
Id. 12832638
e, sendo esta decisão (acerca dos aclaratórios) integrativa daquela, releva afastar o caráter estabilizador que motivou a sentença.

Na mesma esteira, tendo o ora apelante peticionado nos autos antes da prolação da sentença, decerto cumpria ao juízo apreciar o pedido, para depois pôr fim à lide.

No entanto, em ambos os casos, evidenciou-se a negativa da prestação jurisdicional, o que merece reparo em sede de reexame.

Impõe-se, assim, a desconstituição da sentença para determinar que o juízo aprecie as questões pendentes dos autos antes de proferir a sentença extintiva do processo.

Resta prejudicado o exame do pedido de efeito suspensivo dada a celeridade imposta ao feito visando à primazia do mérito recursal.

Prejudicada também a apreciação relativa ao ônus de sucumbência por se tratar de pedido alternativo.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para
desconstituir a sentença
, e determinar que o juízo
a quo
aprecie as questões pendentes antes da proferir a decisão terminativa de mérito. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 3 de abril de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/04/2023